Tribunal: TJMT
Processo: 1026498-70.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026498-70.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Seqüestro e cárcere privado, Crimes de Tortura, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[LUCAS FERNANDO DE CANDIO AMARAL - CPF: 033.072.281-61 (ADVOGADO), LEANDRO COELHO MACIEL - CPF: 061.045.341-63 (PACIENTE), 5a vara de alta floresta (IMPETRADO), LUCAS FERNANDO DE CANDIO AMARAL - CPF: 033.072.281-61 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 5a VARA DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO), EDILSON MARTINS DA SILVA - CPF: 003.959.231-66 (VÍTIMA), PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 062.379.961-84 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS CORREIA DE AZEVEDO - CPF: 048.105.681-56 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E TORTURA-CASTIGO.
1.

INVALIDADE DOS FUNDAMENTOS DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR
. IMPROCEDÊNCIA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE SOCIAL. CUSTÓDIA JUSTIFICADA.
2.

CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS
. IRRELEVÂNCIA NO CASO. PREDICADOS POR SI SÓS INSUFICIENTES PARA OBSTAR A PRISÃO.
3
.

NEGATIVA DE AUTORIA
. IMERSÃO FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA.
4.

OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE NÃO CULPABILIDADE
. REJEIÇÃO. CUSTÓDIA DE NATUREZA CAUTELAR. ASSENTO CONSTITUCIONAL.
5.

MEDIDAS CAUTELARES MAIS BRANDAS
.

INADEQUAÇÃO OU INSUFICIÊNCIA. DECRETO PREVENTIVO HÍGIDO. ORDEM
DENEGADA
EM
SINTONIA
COM O PARECER.

1.1.
De acordo com a denúncia, a vítima infringiu uma das regras da facção criminosa “Comando Vermelho” e, como represália, foi abordada, colocada dentro de um carro e levada a um terreno baldio onde cinco pessoas, dentre elas o paciente, aplicaram o denominado “salve”, agredindo-a com 150 golpes de mangueira nas costas, no abdômen e nos braços.

1.2.
O elevado número de agentes envolvidos (cinco), a grande quantidade de agressões (mais de uma centena!), a natureza grave das lesões provocadas na vítima e o emprego ostensivo de arma de fogo para causar temor ainda maior e impedir eventual resposta defensiva, somados ao longo período da sessão de tortura (mais de uma hora), sinalizam a gravidade concreta da conduta, constituindo fatores reais de cautelaridade.

1.3.

A necessidade de interrupção ou diminuição das atividades da célula c
riminosa integrada pelo paciente se enquadra no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamento adequado e idôneo da prisão preventiva.

2.
Embora apreciáveis, primariedade e outras condições subjetivas favoráveis são insuficientes para impedir,
por si sós
,
a custódia provisória, notadamente quando identificados os requisitos e pressupostos legais da cautelar extrema, como ocorre na espécie. Inteligência do Enunciado no. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

3.
Desde que decretada pela autoridade judiciária competente, mediante ordem escrita, à luz das hipóteses previstas no art. 312 c/c art. 313 do CPP e com fundamento em prova da materialidade e indícios concretos e suficientes de autoria, a prisão preventiva não ofende

o princípio constitucional da presunção de não culpabilidade
(art. 5o, inc. LVII e LXI, da CF)
.

4
.
É defeso substituir a constrição da liberdade por medidas cautelares mais brandas quando demonstrada, no caso concreto, a insuficiência ou inadequação de tais providências para resguardar o meio social. Inteligência do art. 282, inc. I e II, do CPP.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Em linhas gerais, o impetrante alega que
Leandro Coelho Maciel
vem sendo submetido a constrangimento ilegal desde que o
Juízo da 5a Vara da Comarca de Alta Floresta-MT

decretou a prisão preventiva do paciente
.

Esclarece que ele foi denunciado nas sanções dos crimes de
Organização Criminosa
(art. 2o, § 2o, da Lei no. 12.850/2013) e
Tortura-Castigo
(art. 1o, inc. II, § 4o, inc. III, da Lei no. 9.455/97).

Defende que o decreto cautelar está eivado de
ilegalidade
, seja porque embasado em
fundamentos genéricos e abstratos
, seja porque o paciente conta com
predicados pessoais
capazes de afastar a necessidade da custódia.

Na sequência, sustenta que os autos não contam com prova suficiente da autoria dos delitos, além de alegar que a segregação viola o
princípio da presunção de inocência
(art. 5o, inc. LVII, da CF).

Por fim, registra a
inexistência de prova da autoria
dos delitos, a
desnecessidade
de recolhimento ao cárcere e a
suficiência e adequação de providências cautelares mais brandas
para atingir os fins pretendidos com a cautela extrema.

Desta forma, requereu a concessão da ordem, em
liminar
, para que a custódia cautelar seja
revogada
ou
substituída
por
medidas alternativas ao cárcere
,
confirmando-se, de qualquer modo, a tutela de urgência no
mérito
(ID 154294659).

Instruiu a inicial com documentos (ID 154294660 a 154294666).

A
liminar
foi
indeferida
pelo
Exmo. Des. Plantonista Paulo da Cunha

(ID
154308692).

A seguir, vieram os informes judiciais (ID 154874662).

Nesta instância, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
lançou parecer pela
denegação
da ordem (ID 155081657), conforme respectivo sumário que segue transcrito:

“
Habeas Corpus
: Tortura mediante sequestro e porte ilegal de arma de fogo - Busca-se revogação do cárcere preventivo ou, subsidiariamente, a substituição do claustro pelas medidas não prisionais do art. 319 do CPP -
Liminar indeferida
- Presença do
fumus comissi delicti
e
periculum in libertatis
- Satisfatoriamente demonstrada a necessidade de salvaguardar a ordem pública, face à gravidade concreta do delito e periculosidade social do suplicante, evidenciadas pelo
modus operandi
da conduta, haja vista que o requerente e demais coacusados, após sequestrarem a vítima
Edilson Martins da Silva
, a submeteram a intenso sofrimento físico e mental, mediante 150 (cento e cinquenta) golpes de mangueira, como forma de aplicar castigo pessoal (Salve), por suposto descumprimento das regras da organização criminosa conhecida por “Comando Vermelho”, a qual os increpados compunham - Pacífico o entendimento jurisprudencial de que não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão da gravidade concreta da conduta delituosa, evidenciada pelo
modus operandi
com que o crime fora praticado, assim como em virtude da periculosidade do insurgente, haja vista que integra organização criminosa, com o objetivo de obter vantagem mediante a prática de crimes - Precedentes do TJMT e STF – "não há ilegalidade na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a real necessidade de se fazer cessar ou diminuir a atuação de suposto integrante de organização criminosa para assegurar a ordem pública" (STF, RHC n.o 144.284 AgR) - Exsurge a imprescindibilidade da segregação cautelar em homenagem, inclusive, ao princípio da confiança no juiz da causa (STJ - RHC 73.206/ES) - Medidas cautelares alternativas à prisão preventiva (art. 319 do CPP) não se mostram suficientemente adequadas e proporcionais diante da gravidade concreta do crime e da periculosidade do suplicante - Predicados pessoais favoráveis, por si sós, não obstam a custódia provisória (Enunciado Orientativo n.o 43 do TJMT) - Violação ao princípio da inocência não evidenciada à luz do inc. LXI, do art. 5o da CF -
Pela denegação da ordem
” (Destaque original).

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Infere-se dos autos que em 3.11.2022, a Polícia Civil de Alta Floresta-MT recebeu um vídeo com imagens de
Edilson Martins da Silva
sendo agredido por pelo menos cinco indivíduos,
dentre eles o paciente
, todos integrantes da organização criminosa denominada “Comando Vermelho”.

Segundo as diligências, em outubro de 2022 a vítima se desentendeu com um dos membros da facção criminosa, infringindo uma das suas regras. Como represália, na madrugada de 16.10.2022, ela foi abordada, colocada dentro de um carro e levada a um terreno baldio, onde foi agredida com 150 golpes de mangueira nas regiões das costas, do abdômen e dos braços, recebendo o denominado “salve”.

Diante dessas circunstâncias, acolhendo representação da autoridade investigadora endossada pelo
Ministério Público
, o Juízo
a quo
oficiante
decretou a prisão preventiva do paciente
, nos seguintes termos:

“Observo dos autos que os envolvidos pertencem à organização criminosa denominada Comando Vermelho, e se autodominam como “tropa da nike”. Ainda,
foi acostado no inquérito um vídeo em que os integrantes estão aplicando cinquenta chibatadas na vítima, como forma de castigo em razão do descumprimento de normas do grupo
(id. 1036359888). Com isso, se justifica a decretação da prisão preventiva dos representados, uma vez que há prova da prática dos ilícitos e indícios suficientes de autoria. O “
periculum in mora
” também está presente eis que com indesejável frequência ocorrem crimes gravíssimos nesta cidade, supostamente por ordem da aludida facção criminosa, de modo que é preciso que os órgãos de segurança pública busquem frear, sem demoras, a prática de novos delitos a serem cometidos pelos integrantes da organização criminosa. Vê-se que o “
fumus comissi delicti
” restou evidenciado através dos vídeos e fotos da vítima coletadas na delegacia. Redargui-se, por oportuno, que a miríade de crimes praticados, quase todos hediondos, teriam sido cometidos supostamente para a manutenção da hegemonia local da facção criminosa Comando Vermelho, demonstrando ainda mais a gravidade dos fatos e a periculosidade dos investigados (...). No caso em tela, pelos documentos juntados à representação, especialmente o relatório de investigação de inquérito policial no 55.4.2022.33544, fotos da vítima coletadas na delegacia e vídeos, encontram-se presentes prova da materialidade do crime e indícios de autoria (...). Assim, entendo que
a gravidade em concreto da conduta, em razão do
modus operandi
, aliado ao histórico criminal negativo,
são suficientes para caracterizar o perigo gerado pelo estado de liberdade do representado, pois demonstra abalo efetivo à ordem pública
e risco à conveniência da instrução criminal” (ID 154294666). Destaquei.

Mais tarde, a autoridade judiciária
negou
o pedido de revogação da prisão cautelar.

Premissas em mesa, para que se repute atendida a garantia inserta no art. 93, inc. IX, da CF, é indispensável que a ordem constritiva esteja amparada em
prova da materialidade do crime
e
indícios suficientes da sua autoria
, ajuste-se a uma das
hipóteses legais autorizadoras
(art. 312 e 313 do CPP) e indique a
imprescindibilidade da medida
.

No caso, cotejando os elementos que instruem o
mandamus
com o ato impugnado,
não
se vislumbra situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da cautela extrema, muito menos
ilicitude
capaz de justificar a concessão da ordem de ofício.

Os fundamentos utilizados para lastrear o ato acoimado coator são
adequados
e
idôneos
, pois o elevado número de agentes envolvidos (cinco), a
grande quantidade
de agressões (mais de uma centena!), a
natureza grave das lesões
provocadas na vítima e o emprego ostensivo de arma de fogo para atemorizá-la ainda mais e impedir eventual resposta defensiva, somados ao longo período da sessão de tortura (mais de uma hora), sinalizam a
gravidade concreta
da conduta, constituindo fatores reais de cautelaridade.

Outrossim, a notícia de que o paciente integra organização criminosa é um indicativo concreto de desajuste social, traduzindo a necessidade de uma ação mais enérgica do Poder Judiciário neste momento com vistas a interromper ou ao menos diminuir as atividades do grupo criminoso.

Há muito esse é o entendimento consolidado no Pretório Excelso:
“
A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de
organização criminosa
enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a
prisão preventiva
”
(STF, Primeira Turma, HC n. 95.024/SP, Relatora Ministra Cármen Lúcia, DJE 20.2.2009).

A Corte Cidadã segue a mesma linha de raciocínio:

“Não obstante a excepcionalidade que é a privação cautelar da liberdade antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, reveste-se de legalidade a medida extrema quando baseada em elementos concretos, nos termos do art. 312 do CPP (...). 4.
A custódia preventiva corrobora a orientação de que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva
. 5. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. 6. Agravo regimental improvido” [AgRg no HC n. 776.508/SP, Rel. Min. Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), 6a Turma, DJE 15.12.2022). Destaquei.

Delineado esse quadro,
não
há como se reconhecer a desnecessidade da custódia, a inexistência de perigo gerado pela liberdade do paciente e muito menos a suposta inidoneidade dos fundamentos utilizados para impor/manter a custódia processual.

A seguir, por reclamar o reexame do conjunto fático-probatório, próprio da instrução da ação penal,
não
é possível analisar a tese de
negativa de autoria
em sede de
habeas corpus
, como bem ilustra o
Enunciado no. 42

da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
: “
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
”.

De todo modo, existem, sim,
indicativos
do envolvimento do paciente no crime, conforme se extrai dos
relatórios
subscritos pelos policiais civis encarregados de identificar os autores das agressões e dos vídeos que instruem a denúncia contendo
imagens do paciente com uma arma de fogo em punho agredindo/ ameaçando a vítima

durante o episódio de tortura
.

Nesse ponto, cumpre sublinhar que, desde que decretada pela autoridade judiciária competente, mediante ordem escrita, à luz das hipóteses previstas no art. 312 do CPP e com respaldo em prova da materialidade e indícios concretos e suficientes de autoria, como é o caso dos autos, a prisão antecipada
não
contraria

o
princípio constitucional da presunção de inocência ou não culpabilidade

(art. 5o, inc. LVII e LXI, da CF)
.

Nessa toada, o Superior Tribunal de Justiça já assentou não haver “
ofensa ao princípio da presunção de inocência quando a prisão preventiva é decretada com fundamento em indícios concretos de autoria e materialidade delitiva extraídos dos autos da ação penal, como no caso em apreço
” (RHC 132.546/MG, Rel. Ministra Laurita Vaz, 6a Turma, DJE 18.12.2020).

Prosseguindo, embora dignas de nota, eventuais condições subjetivas favoráveis – e que sequer estão provadas nos autos! –
não
constituem motivos aptos a impedir,
por si sós,

a segregação provisória, notadamente
quando identificados os requisitos e pressupostos legais da cautela, como ocorre na espécie.

Sobre o tema, segue excerto de julgado do Superior Tribunal de Justiça: “
A
existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não é apta a desconstituir a prisão processual, caso estejam presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a imposição da medida extrema
” (HC 605.618/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, 6a Turma, DJE 18.12.2020).

E trilhando o mesmo caminho, o
Enunciado no. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
pontua: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis”.

Finalmente, consideradas as circunstâncias fáticas e a gravidade concreta da conduta,
descabe
cogitar a aplicação de providências cautelares alternativas, posto que inadequadas e insuficientes para resguardar o meio social e desmantelar o grupo criminoso, a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP.

A propósito, a Corte Cidadã já decidiu ser “
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes
” (HC 628.430/RO, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 6a Turma, DJE 26.3.2021).

Portanto, como o encarceramento provisório está exposto de forma fundamentada e concreta, afigurando-se como

o
único
instrumento capaz de tutelar a ordem pública e cessar as atividades da organização criminosa, é
inviável
restituir a liberdade pretendida ou substituir a constrição atacada por medidas cautelares menos gravosas.

Com essas considerações e em
sintonia
com o parecer,
denego
a ordem intentada em favor de
Leandro Coelho Maciel
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023